Tribunal: TJMT
Processo: 1012070-25.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012070-25.2018.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
AGRAVADO(AS):
VITÓRIA DA RIVA CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de mesma denominação que, nos autos da Execução Fiscal, condenou o Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 10% (dez por cento) da execução (Id. 3778183 – págs. 01/02).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a não ocorrência da litigância de má-fé, uma vez que o pedido de levantamento dos honorários advocatícios, quando os autos estão suspensos, ante o parcelamento do débito, já foi deferido em outros processos pelo Magistrado prolator do ato judicial atacado.
Afirma que o próprio Magistrado havia deferido o pedido de levantamento e expedição de alvará para o recebimento dos honorários advocatícios e que a apresentação do requerimento deu-se por essa razão.
Aduz que a penhora online é consequência lógica do transcorrer processual, decorrente da decisão do próprio Juízo da causa que havia deferido e determinado o levantamento dos honorários advocatícios.
Diante disso, postula a concessão do efeito suspensivo, já que os requisitos legais exigidos foram preenchidos.
É o relatório. Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 6a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que aceitou a penhora do bem oferecido pela parte devedora, indeferindo o pedido de constrição de valores, formulado pelo Exequente.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste Recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Colhe-se dos autos que a Fazenda Pública do Município de Alta Floresta, em vista da celebração do acordo com a parte executada, no qual houve o parcelamento do débito, pleiteou a suspensão do processo, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses (Id. 3778188 – pág. 01).
Neste mesmo requerimento, o ente público municipal informou que houve a emissão de guia para o pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 3.052,00 (três mil e cinquenta e dois reais) e, ao final, postulou que fosse certificado o depósito, bem assim o levantamento de tal quantia.
O Magistrado singular deferiu o pedido de levantamento do valor e suspendeu o processo, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses (Id. 3778184 – pág. 01).
Em vista de não ter havido o pagamento da guia, referente aos honorários advocatícios, a parte exequente requereu a penhora online do valor (Id. 3778186 – pág. 01).
Conclusos os autos, o Julgador singular indeferiu o pleito e condenou o Município de Alta Floresta por litigância de má-fé (art. 80, II, CPC), ao pagamento de multa no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor que pretendia receber (Id. 3778183 – págs. 01/02).
Vê-se que o Juízo a quo considerou que a parte exequente alterou a verdade dos fatos e, por isso, condenou-o por litigância de má-fé.
Da análise do caderno processual, entendo que, embora a Fazenda Pública municipal tenha postulado a penhora online, sem que houvesse a extinção da Execução Fiscal, não houve alteração da verdade dos fatos, porque o Magistrado singular havia deferido o pedido, quando determinou a suspensão do feito.
Ademais, não verifico, a princípio, que a Procuradora do Recorrente tenha agido dolosamente, visto que este mesmo procedimento fora adotado em outros executivos fiscais, conforme demonstram os documentos id. 3778195 – pág. 12 e 3778197 – pág. 15.
Com efeito, cabia ao Julgador, quando da apreciação do pleito, atinente ao levantamento do valor dos honorários advocatícios, indeferi-lo, evitando, de consequência, que houvesse a prática de atos desnecessários. Não o fazendo, não há considerar a pretensão da Exequente como alteração da verdade dos fatos.
Diante disso, a concessão do efeito suspensivo é medida impositiva.
Assim, nesta fase de cognição sumária, estou convencido da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento do mérito do Recurso, pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.